Tribunal: TJSP
Processo: 0011442-46.2013.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. Função social da propriedade. Dignidade da pessoa humana. Princípios da legalidade, do devido processo legal e do acesso à justiça. Inexistência de matéria constitucional. Repercussão geral afastada pelo E. STF no Agravo em Recurso Extraordinário no 950.787/SP (tema 890). Decisão mantida. Recurso desprovido.